Tribunal: TJMT
Processo: 1051762-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051762-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA CARVALHO LIMA - CPF: 997.668.501-78 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO OPCIONAL. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Ângela Carvalho Lima contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta HONDA/BIZ 125 FLEX, ajuizada em face do Banco Pan S.A., na qual pleiteava a limitação dos juros remuneratórios, a exclusão da capitalização, a restituição em dobro de valores pagos a maior e a declaração de nulidade de encargos contratuais considerados abusivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se a: (i) verificar se os juros remuneratórios contratados (2,94% a.m. e 41,56% a.a.) são abusivos em relação à média de mercado; (ii) averiguar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) analisar a validade da cobrança de tarifa de registro de contrato e do seguro financeiro.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS), somente se admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada relação de consumo e comprovada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. O percentual contratado, ainda que ligeiramente superior à média do BACEN, não ultrapassa o patamar que enseje intervenção judicial.

4. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos firmados após a edição da MP no 1.963-17/2000 (MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 539/STJ e REsp 973.827/RS).

5. A tarifa de registro de contrato é legítima, diante da comprovação do efetivo registro do gravame no DETRAN, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).

6. A contratação de seguro de financiamento é válida quando facultativa e realizada em documento apartado, conforme o Tema 972/STJ. Ausente prova de venda casada.

7. Inexistindo cláusulas abusivas ou encargos ilegais, não há falar em repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios ligeiramente superiores à média de mercado quando não ultrapassado limite desarrazoado;

2. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada;

3. São válidas as cobranças de tarifa de registro de contrato e de seguro facultativo, quando comprovada a prestação do serviço e inexistente venda casada."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANGELA CARVALHO LIMA
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato ” movida pela ora recorrente em face do
BANCO PAN S.A.

Prolatada a sentença (ID. 322335384), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.”

Em suas razões recursais (ID. 322335386),
Angela Carvalho Lima
apresenta tese de reforma da sentença ao argumento de que a instituição financeira requerida pratica a contratação de juros em patamares abusivos ante a média de mercado.

Alega a ilegalidade na cobrança de taxa de registro do contrato, bem como a imposição na contratação de seguro.

Acusa haver capitalização diária de juros, sem que houvesse sua informação/previsão expressa.

Sustenta haver a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com restituição do indébito em dobro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos tratar-se de ação revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Angela Carvalho Lima
em face do
Banco Pan S.A.

A autora alega ter firmado contrato de financiamento para aquisição de motocicleta HONDA/BIZ - Básico - 125 FLEX, ano 2023/2024, no valor financiado de R$ 19.302,35 (dezenove mil, trezentos e dois reais e trinta e cinco centavos), parcelado em 48 prestações mensais de R$ 755,32 (setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) (ID. 322335355).

Sustenta que a taxa de juros aplicada extrapola os limites autorizados pelo Banco Central e que o contrato contém cláusulas abusivas, razão pela qual pleiteia a revisão contratual, a fim de: afastar a capitalização de juros; reduzir a taxa ao patamar médio de mercado; excluir encargos supostamente ilegais; e obter a repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior.

Requereu, ainda, a concessão de tutela antecipada para autorizar o depósito de valores em Juízo.

O pedido de tutela foi deferido.

O requerido apresentou contestação sustentando à cobrança contratual em exercício regular do seu direito e que todas as cobranças são devidas, pugnando ao final, pela total improcedência da ação.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da apelação cinge-se à verificação de eventual limitação dos juros remuneratórios a média de mercado, capitalização diária, bem como à existência de cláusulas ilegais e abusivas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica de consumo, estando, portanto, sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas seguintes súmulas:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso concreto, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, por meio de Cédula de Crédito Bancário no 105824280, prevendo, no item “Características da Operação”, a cobrança de juros remuneratórios, além de outros encargos contratuais (ID 322335355).

Quanto aos juros remuneratórios,
observa-se que o contrato pactuado entre as partes estabelece taxa de 2,94% a.m. e 41,56% a.a., valor pouco superior à taxa média de mercado à época (26,07% a.a. e 1,95 a.m.), conforme dados do Banco Central do Brasil em janeiro/2024 (data da assinatura do contrato),
mas não exorbitante a ponto de justificar intervenção judicial,
à luz do entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, que reconhece a abusividade somente em casos de juros que ultrapassem significativamente a média de mercado uma vez e meia, o dobro ou o triplo.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

A capitalização de juros
, segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido esta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em 2024, ou seja, após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001),e,
foi expressamente pactuada na forma mensal, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há que se falar em capitalização diária dos juros remuneratórios, uma vez que a parte apelante
sequer comprovou a cobrança nos termos alegados
.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em Cédula de Crédito Bancário. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

No tocante à tarifa de registro de contrato, restou comprovado a prestação efetiva do serviço, sendo, portanto, lícita a cobrança.

O STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas,
desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

No presente caso, foi contratado a tarifa de Registro ao preço de R$ 316,00, com respectiva comprovação de prestação dos serviços pelo
efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, do seu registro (ID. 322335356).

Assim, a propósito esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp no 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato
, (i)
desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado,
(ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Quanto ao seguro financeiro
, a
contratação de seguro somente é inválida se configurada venda casada ou restrição à escolha do consumidor.

Dessa forma, é vedada a contratação do seguro se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira no bojo do contrato o que não se demonstra ter ocorrido no presente caso.

Com efeito, dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a contratação do seguro financeira por documento separado do principal, de forma que tinha a Apelante a opção de contratar as apólice ou não, conforme se vê no documentos de
ID. 322335372
que registra, expressamente, que a parte estaria ciente das contratações do seguro de forma opcional, não se tratando, portanto, de venda casada de forma que não há falar em ilegalidade das referidas contratações.

Verifica-se os seus termos e condições expressas em contrato de adesão, com anuência expressa da parte autora à sua contratação, conforme previsto no Tema 972 do STJ, sendo, portanto, válida a cláusula correspondente.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para mais 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025